Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0719503-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENI MUNIZ LEAO AGRAVADO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENI MUNIZ LEÃO contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer movida pela ora agravante contra BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA e UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu novo pedido de tutela de urgência formulado pela requerente/agravante, objetivando a cobertura de sua gestação, na modalidade por reembolso. Informa a agravante, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão operado pela segunda ré e intermediado e administrado pela primeira ré, e que a ação movida contra as agravadas na origem objetiva a migração da recorrente para um plano de saúde que efetivamente ofereça os serviços contratados. Noticia que menos de 12 (doze) meses da contratação do plano de saúde, em razão da negativa de autorização das sessões de fisioterapia que fazia, procurou a Unimed e foi informada da migração imposta por seu plano, não lhe sendo esclarecido os motivos, os procedimentos e menos ainda uma solução. Desde então, o único meio viável para ser atendida foi realizar o procedimento às suas custas, mesmo estando adimplente com as mensalidades, encontrando dificuldades para ser atendida, de forma que os hospitais e clínicas foram descredenciados sucessivamente. Salienta que em fevereiro de 2020 descobriu que estava novamente grávida, buscando junto a Unimed esclarecimentos quanto à modalidade de reembolso pelo plano de saúde, recebendo informações sobre a possibilidade de adoção do procedimento, desde que observada a documentação exigida, com o preenchimento de formulário próprio e a abertura de protocolo com a Unimed antes de realizar o tratamento, não existindo tabela de preços. Contudo, aduz que passado o prazo determinado para análise e depósito dos valores gastos, não recebeu o reembolso solicitado, tendo entrado em contato com a operadora que não tinha informações sobre o pedido. Tece considerações a respeito da má-fé das agravadas que não comunicaram à agravante importante situação vivida, qual seja, a suspensão das atividades da Unimed Norte-Nordeste pela ANS. Destaca que o pedido de tutela de urgência inicial foi indeferido e objetivava a migração da autora/agravante para um plano que atendesse a sua demanda nesse período gestacional. Contudo, após essa decisão, sustenta que fatos novos surgiram, razão pela qual fez novo pedido de tutela de urgência pretendendo, desta feita, a cobertura de sua gestação, na modalidade por reembolso. Além dos fatos já narrados, destacou como fatos supervenientes o contato das agravadas propondo migrar a agravante para a Unimed Seguros, a efetiva migração que se dará nesse mês de junho e a possível não cobertura pela Maternidade Brasília, embora informada, ao procurar a operadora para maiores esclarecimentos sobre a proposta de migração, por telefone, que o novo plano oferecido abrangeria a aludida maternidade. O novo pedido de tutela de urgência foi indeferido, ocasião em que a agravante opôs embargos de declaração que também restaram não providos. Insiste que o pedido é novo, totalmente diferente do primeiro, sendo nula a r. decisão que se limitou a indicar a decisão anterior como suposta razão de indeferimento. Aduz que não busca mero ressarcimento do que foi gasto, mas sim a continuidade da cobertura contratada, ainda que pela via de exceção. Cita a Resolução CONSU no 19/99 e a Resolução Normativa – RN no 195/2009, salientando que as Operadoras de plano de saúde não podem cancelar o contrato com o consumidor unilateralmente, sendo necessária a prévia notificação do beneficiário quanto ao cancelamento do plano, garantia de migração para plano com condições equivalentes e observância do prazo de carência já cumprido. Entende presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, salientando o patente risco do perigo da demora, considerando sua gravidez e o fato de estar totalmente descoberta no cenário atual, o que dificulta o acompanhamento pré-natal necessário, além da realização dos exames solicitados. Destaca que se encontra desempregada não tendo condições de arcar com essas despesas. Requer, de imediato, a concessão da tutela de urgência para condenar “... as agravadas a ressarcirem a recorrente com todos os gastos já realizados e que realizará, por sua própria conta, com consultas, exames, terapias, o parto, e afins (...) até que a recorrente receba a carteira do novo plano de saúde, bastando à recorrente comprovar os atendimentos com o envio da documentação por e-mail a ser indicado pelas agravadas, sem a exigência de constar o CPF do médico que irá realizar o atendimento (...) e a aplicação de multa diária às agravadas (...) no valor de R$ 1.000.,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da obrigação imposta, que se dará no atraso do ressarcimento após 30 (trinta) dias do envio do e-mail (...)”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso visando seja declarada nula a r. decisão agravada por ausência de fundamentação ou a sua reforma integral, confirmando-se a tutela anteriormente concedida. Sem preparo eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO Preliminarmente, destaco que a hipótese insere-se dentre aquelas que recomendam o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento, nos precisos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo ausentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. Com efeito, sobressaindo que a espécie cuida de ação de indenização c/c obrigação de fazer proposta em face da operadora de plano de saúde e contra a empresa intermediadora - apontando como causa de pedir o suposto cancelamento unilateral do contrato c/c ausência de prévia notificação do beneficiário c/c garantia de migração para plano com condições equivalentes - obstaculiza-se a antecipação do pedido, uma vez que a "probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" depende de exaustiva averiguação no campo das provas. Em outros termos, a discussão nos autos originários sobre o eventual nexo causal face à suposta responsabilidade das requeridas quanto aos fatos narrados na peça recursal, referente à mencionada migração de plano e a possível não cobertura pela Maternidade Brasília, não recomenda, em hipótese alguma, a suspensão de qualquer ato tendente de cobrança ou determinação de ressarcimento. E isso porque, a princípio, há demonstração de que os serviços estão sendo prestados pelo plano de saúde, portanto, também em análise perfunctória da questão posta “sub judice”, caso a migração seja feita por todo o grupo de contrato coletivo, fato sequer comprovado nos autos, será garantida a isenção de carências para os novos procedimentos dentro da mesma segmentação assistencial, sem a necessidade de compatibilização de planos através do Guia ANS de Planos de Saúde, sendo que a migração não pode ser feita para planos que estejam cancelados ou com comercialização suspensa. Dito isso, para se chegar à conclusão de eventual responsabilidade das requeridas em arcarem com o ressarcimento de “todos os gastos já realizados e que realizará, por sua própria conta, com consultas, exames, terapias, o parto, e afins”, ou mesmo questões outras, com a consequente averiguação do negócio subjacente, necessário se revela o aprofundamento das provas dos autos, incabível em sede de tutela de urgência. Tal matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de agravo de instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. Não demonstrada a existência de fundamento jurídico apto a respaldar a pretensão da autora agravante, não é possível falar-se em probabilidade do direito alegado. Dessa forma, em que pese o infortúnio narrado pela autora agravante, que será devidamente elucidado por meio de regular instrução processual, o que se verifica é que as recorridas não estão obrigadas a realizarem e/ou ressarcirem todo e qualquer procedimento realizada pela segurada, em qualquer clínica ou hospital, sem previsão contratual, pois a paciente pode não estar, pelo contrato firmado, albergada para tal desiderato. Necessário, portanto, assegurar-se que possui modalidade de plano de saúde que porventura possua a cobertura pretendida. É certo que a matéria exige plena instrução probatória e julgamento pelo juízo de primeiro grau. Diante desse quadro fático, não se mostra possível, neste momento, antecipar os efeitos da tutela nos moldes em que pleiteada. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo o artigo 300 do CPC, deve vir calcada em prova inequívoca, que não deixe ao julgador margem de dúvidas. A ausência de elementos vitais ao amplo exame da questão, especialmente quanto ao pedido de tutela de urgência, não possibilita, ainda, tal decisão, de forma que se faz necessário analisar até mesmo os limites de responsabilidade do plano de saúde pela prestação de serviço a seu cargo. O pedido antecipatório de tutela necessita de objetividade e elementos quanto o enquadramento postulado. “In casu”, em que pese a gravidade dos fatos narrados ao longo da inicial da ação originária, não há nos autos elementos que autorizem, ao menos provisoriamente, a formulação de juízo positivo de probabilidade, e isso no que tange exclusivamente à responsabilidade das requeridas face ao suposto evento danoso noticiado. Não há cogitar-se de afastar, em sede antecipatória, as disposições contratuais firmadas, porquanto nem mesmo instaurado o contraditório na ação originária. Como exposto pela MM.a Juíza monocrática “Pela análise dos fatos narrados, verifica-se que houve a rescisão do contrato firmado pela segunda ré (UNIMED) com as entidades que administravam o plano de saúde da Requerente, e que tal fato teria se dado sem notificação prévia ou oferecimento de plano nas mesmas condições da cobertura assistencial de que gozava. Muito embora a hipótese dos autos não seja de rescisão do contrato de trabalho, aplica-se por analogia o disposto no art. 30 da Lei 9656/98, segundo o qual é facultado ao beneficiário manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Para que seja determinado o religamento da autora, faz-se necessário perquirir as condições em que se daria o referido religamento, em especial qual seria a contraprestação devida pela autora, bem como se ela aceitaria a nova mensalidade. Ademais, no que diz respeito ao “periculum in mora”, os documentos acostados aos autos não dão conta de urgência ou emergência. Tanto é que tal situação se arrasta desde setembro de 2019 e somente agora a parte autora buscou tutela judicial. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelos requeridos. (...) Conforme já asseverado na Decisão ID 60795424, o pedido de urgência já foi indeferido por este Juízo (ID 60082085). Ademais, eventual ressarcimento dos gastos eventualmente pagos pela autora poderá ocorrer ao final do processo, caso os pleitos autorais sejam acolhidos. Neste contexto, neste momento processual, não vejo motivos para reconsiderar a decisão em questão.” Frise-se que, atendimentos relacionados ao pré-natal, parto e puerpério e outros tratamentos continuados ou cuja não realização ou interrupção coloque em risco a paciente devem ser mantidos para os beneficiários de planos de saúde, de acordo com declaração do médico assistente (atestado). Para esses casos, não houve prorrogação ou suspensão de prazos de atendimento, devendo ser considerados os prazos estabelecidos na Resolução Normativa no 259. Todavia, e como já fartamente exposto alhures, não se pode conceber, com razoável segurança, neste momento processual, que os danos sofridos pela autora recorrente advêm de uma determinada conduta praticada pelas requeridas. De tal ponderação decorre, ao menos por enquanto, a inarredável necessidade de se adotar posição cautelosa, no sentido de se aguardar o contraditório e a ampla defesa, até mesmo porque a MM.a Juíza monocrática, com muita propriedade, ressaltou que “a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelos requeridos”. Carece, pois, a medida antecipatória dos requisitos legais. Com essas considerações, e nos termos do que ora consignado, INDEFIRO a tutela recursal de urgência vindicada. Comunique-se e solicitem-se as informações competentes. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. P. I. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator